Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do executado e desconstituiu a penhora sobre imóvel residencial, reconhecendo sua impenhorabilidade como bem de família.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra na proteção da Lei no 8.009/90 como bem de família; e (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o).
4. Tratando-se de imóvel indivisível caracterizado como bem de família, é inviável a constrição de fração do bem, uma vez que a impenhorabilidade se estendo sobre toda a coisa.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; CPC, arts. 18, 525 e 674. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 17.10.2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.285.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.146.607/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020.